Tribunal: STF
Processo: RE 430697
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE JULGOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO
IMPUGNADO, SEM POSTERIOR RATIFICAÇÃO DO RECURSO.
Conforme
entendimento predominante nesta colenda Corte, o prazo para recorrer
 só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial,
sendo prematuro o recurso que a antecede. De mais a mais, a
insurgência não se dirige contra decisão final da causa, apta a
ensejar a abertura da via extraordinária, na forma do art. 102,
inciso III, da Lei Maior.
Agravo desprovido.